Tribunal: TJDFT
Processo: 0726928-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO AUTÔNOMA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEVIDO.
1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiros no processo, com regras e procedimentos próprios. Assim, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura ação autônoma, podendo ser processado incidentalmente nos autos da execução.
2. Consoante inteligência dos artigos 134 e 136 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser instaurado na ação de execução e não em nova ação de conhecimento.
3. Apelação conhecida e não provida.